Tribunal: STF
Processo: RE 1532244
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 40, § 4-B, DA CF. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985. 



    I – Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de lei que trate sobre a aposentadoria do servidor público do Distrito Federal, art. 71, § 1º, inc. II, da LODF. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal e de litisconsórcio passivo necessário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 



    II – A ausência de regulamentação do art. 40, § 4-B, da CF deve ser suprida mediante aplicação da Lei Complementar 51/1985, para assegurar aos impetrantes, Agentes Socioeducativos do Distrito Federal, que os seus pleitos de aposentadoria especial sejam examinados pela autoridade administrativa, a quem compete analisar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento dos pleitos. 



    III – Ordem injuntiva concedida”. (eDOC 7 – ID: 8248d92a)



    Nas razões recursais, o Distrito Federal aponta violação aos arts. 2º, 40 § 4º, II e III, e 195, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 8 – ID: 516ffdec)



    O recorrente sustenta a impossibilidade de aplicação da Lei Complementar 51/1985 aos agentes socioeducativos do Distrito Federal, uma vez que a aposentadoria especial dos servidores distritais é regulamentada pela Lei Complementar Distrital 769/2008, que depende da edição de Lei Complementar Federal. 



    Alega que o acórdão recorrido entendeu procedente o pedido, reconhecendo a mora legislativa e determinando a aplicação da Lei Complementar 51/1985, concluindo-se violar os princípios da separação de poderes e da necessária preexistência da fonte de custeio dos benefícios previdenciários.



    Aduz que a concessão do benefício sem a respectiva fonte de custeio compromete as finanças públicas e implica enriquecimento indevido dos servidores, que não contribuíram para o financiamento do benefício.



    Por fim, requer “seja conhecido e provido este recurso a fim de que seja reformado o acórdão recorrido nos termos da fundamentação, por afronta ao violação ao arts. 40 §4º, II e III, 2º e 195, § 5º, da CF, com a improcedência da pretensão por ausência de direito à aposentadoria especial”. (eDOC 15, p. 14)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES SOCIOEDUCATIVOS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE INJUNÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. REGRAS DE TRANSIÇÃO NORMATIZADAS. CONJUGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 4º-B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM O ARTIGOS 5º, CAPUT e § 2º, INCISO I, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LC Nº 51/1985 COM O REQUISITO ETÁRIO DO ARTIGO 5º, CAPUT, DA EC Nº 103/2019 (IDADE MÍNIMA DE 55 ANOS). PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 27)



    É o relatório.



    Decido. 



    Assiste parcial razão ao recorrente.



    O mandado de injunção deve ter por objeto o não cumprimento de dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afeta direitos constitucionalmente assegurados, ou seja, a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania. 



    Para que o mandado de injunção seja cabível, é imprescindível que se demonstre o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) a titularidade de direito constitucionalmente assegurado e (ii) a comprovação da inviabilidade de exercê-lo em virtude da omissão do órgão legiferante.



    Pois bem.



    No caso dos autos, trata-se de mandado de injunção impetrado na origem com a finalidade de suprir omissão legislativa quanto à edição da lei complementar a que alude o art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem consignou a existência de mora legislativa do Distrito Federal em regulamentar a aposentadoria especial para o cargo de agente socioeducativo, de modo que deveria ser aplicado, ao caso, o disposto na Lei Complementar 51/1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “15. Diante do dispositivo acima destacado, extrai-se que a fruição da aposentadoria especial ao servidor ocupante do cargo de Agente Socioeducativo depende da edição de lei complementar, o que não ocorreu até o momento, portanto, evidenciada a mora legislativa. 



    16. Registre-se que a Lei Complementar Distrital 769/2008, citada pelo Governador do Distrito Federal em suas informações (id. 55133799, pág. 4), regulamenta a regra geral do regime de previdência social dos servidores do Distrito Federal, não disciplina a aposentadoria especial dos Agentes Socioeducativos, prevista no § 4º-B do art. 40 da CF. 



    17. Constatada a omissão, está o Poder Judiciário autorizado a atuar, para possibilitar a veiculação, perante a autoridade competente, do pleito de aposentadoria especial, mediante aplicação da Lei Complementar 51/1985, que regulamenta a aposentadoria do servidor público policial.



    (...)



    19. Eventual concessão da aposentadoria especial aos impetrantes não ofende o art. 195, § 5º, da CF, e não gera enriquecimento indevido, porque demonstraram que ocupam o cargo de Agente Socioeducativo desde 6/5/1987 e 2/9/1985, e, considerado o tempo de serviço averbado, ambos contam com mais de 38 anos de serviço e recolhem previdência social durante todo o período (ids. 58062486 e 58062487). 



    20. Por fim, repise-se que, observado o estrito limite de cognição do mandado de injunção, a presente demanda visa apenas sanar a mora legislativa; não se trata de reconhecer o direito dos impetrantes à aposentadoria especial, tarefa que compete à autoridade administrativa responsável pela apreciação do pedido, mediante a comprovação, pela parte interessada, dos requisitos necessários.



    21. Isso posto, rejeito as preliminares, conheço do mandado de injunção e concedo a ordem para, reconhecida a mora legislativa do Distrito Federal relativamente ao dever de regulamentar o art. 40, § 4º-B, da CF, determinar que providencie a regulamentação do referido dispositivo constitucional no prazo de 90 dias. Decorrido o prazo concedido, e mantida a omissão, determino à autoridade administrativa competente que proceda à análise da situação fática dos impetrantes quanto ao direito de aposentadoria especial, à luz da Lei Complementar 51/1985”. (eDOC 7 – ID: 8248d92a, p. 6-8)  



    Como visto, o Tribunal de origem assentou que, nos termos do § 4º-B do art. 40 da CF, incluído pela EC 103/2019, a aposentadoria especial do agente socioeducativo poderá ser estabelecida por lei complementar do respectivo ente federativo. Entretanto, diante da mora do Distrito Federal, determinou que fosse aplicado o disposto na LC 51/85.



    No ponto, cumpre registrar que EC 103/2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias, publicada 13.11.2019, introduziu ao art. 40 da Constituição Federal, a seguinte disposição referente à aposentadoria especial de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial:



    “§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. 



    Conforme observado, no que se refere especificamente ao caso dos autos, a norma introduzida pela EC 103/2019 estabelece que poderão ser estabelecidos, por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores ocupantes do cargo de agente socioeducativo.



    Todavia, a própria EC 103/2019 também tratou de estabelecer disposições transitórias sobre a matéria, a saber:



    “Art. 5º - O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º. 



    (…) 



    § 2º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. 



    Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo. 



    (...) 



    § 2º Os servidores públicos federais com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos §§ 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal poderão aposentar-se observados os seguintes requisitos: 



    I - o policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos”.



    Com efeito, realizando uma interpretação sistemática das mudanças introduzidas pela EC 103/19 e considerando a aplicação conjunta das normas transitórias mencionadas, conclui-se que as regras aplicáveis às carreiras policiais em âmbito federal também são aplicáveis aos agentes socioeducativos do Distrito Federal.



    No caso, extrai-se dos autos que os impetrantes Elierson de Souza Caixêta e Márcio Antônio de Mendonça são servidores distritais, nomeados, respectivamente, para o cargo de agente socioeducativo em 6.5.1987 e em 2.9.1985, de modo que a previsão constitucional de natureza transitória lhes garantem a aplicação analógica da Lei Complementar 51/1985, enquanto não sobrevier lei específica.



    Verifico, portanto, que o mandado de injunção impetrado na origem não reúne condições de prosseguir, uma vez que não se observa a existência de omissão legislativa que impossibilite o exercício de direito constitucionalmente assegurado, haja vista regulamentação prevista pela própria EC 103/2019.



    Nesse sentido, confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ART. 40, §4º-B DA CONSTITUIÇÃO NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ARTS. 5º E 10, § 2º, INCISO I, DA EC 103/20019. NORMA TRANSITÓRIA PARA APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985 AOS AGENTES FEDERAIS PENITENCIÁRIO OU SOCIOEDUCATIVO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Na origem, o TJDFT concedeu a injunção postulada, para que o Distrito Federal, no prazo de 90 dias, promova a edição da norma regulamentadora, que discipline a aposentadoria dos agentes socioeducativos no âmbito daquele ente e, caso a mora legislativa não seja suprida no prazo estipulado, a situação funcional da impetrante deve ser apreciada com base na aplicação analógica da Lei Complementar nº 51/1985, prevista pela Emenda Constitucional nº 103/2019 como parâmetro para as regras de transição no âmbito federal. 3. O Mandado de Injunção está previsto no art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal e prevê que o mesmo será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 4. Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público); (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 5. Ressalte-se, portanto, que o cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa. 6. A temática referente à aposentadoria especial do servidor público que exerce atividade de risco, passou, com a edição da Emenda Constitucional 103/2019, a ser prevista no §4º-B do art. 40 da Constituição Federal, na qual o legislador constituinte derivado optou por limitar as categorias profissionais passíveis de serem contempladas com o benefício da aposentadoria especial que laborem em situações de periculosidade, bem com determinou que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. 7. Nesse sentido o art. 5º da Emenda Constitucional 103/2019 institui norma transitória assegurando aos ocupantes de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo a aplicação analógica da Lei Complementar 51, de 20.12.1985, a qual dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, até que especificamente regulamentada a aposentadoria especial, nos termos do § 4º-B do art. 40 da Constituição. Ou seja, a Emenda Constitucional 103/2019 positivou, em norma transitória, a aplicação analógica da Lei Complementar 51/1985. 8. Desse modo, inexiste a omissão legislativa apontada na petição inicial, devendo ser denegado o Mandado de Injunção. 9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (RE 1526375 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19.3.2025)



    Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1537353, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5.5.2025; RE 1.537.796, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.3.2025; RE 1.544.378, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 30.4.2025.



    Na mesma esteira, transcrevo trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Contudo, verifica-se que a fundamentação do acórdão recorrido não valorou corretamente a norma de transição contida na Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Isso porque, ao alterar o texto do artigo 40, § 4º da CRFB/1988 – modificando a anterior previsão do benefício para servidores ‘que exerçam atividades de risco’ (redação da EC nº 47/2005) para um rol taxativo de beneficiados – o legislador constituinte derivado instituiu norma transitória de forma a assegurar o benefício da aposentadoria especial, inclusive, aos agentes socioeducativos. 



    Confira-se a redação do artigo 5º, caput e § 2º, da Emenda Constitucional nº 103/2019:



    (...)



    Destarte, colhe-se da previsão normativa que a situação dos agentes socioeducativos do Distrito Federal restou abarcada pela norma de transição, que determina a aplicação da Lei Complementar nº 51/1985 e fixa a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos.



    (...)



    Portanto, não há falar em ausência de regulamentação e nem em mora legislativa.



    Mister ressaltar, ainda, por relevante, que o § 2º do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 103/2019 prescreve norma de transição específica aos servidores estaduais, de forma a ser extrapolatória a interpretação que inclui os agentes socioeducativos distritais em sua previsão – em especial considerando que o legislador realizou a distinção da esfera distrital quando cabível.



    Desse modo, deve ser reconhecida a inexistência de mora legislativa na regulamentação de aposentadoria especial aos agentes socioeducativos do Distrito Federal”.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para denegar o mandado de injunção impetrado na origem, não obstante seja reconhecida a aplicação da Lei Complementar 51/1985 aos agentes socioeducativos do Distrito Federal, enquanto não sobrevier lei específica, nos termos previstos pela Emenda Constitucional 103/2019. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente